Tribunal: CARF
Processo: 10380.011441/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO E OMISSÃO DE RENDIMENTOS. "BEACON HILL". SUJEIÇÃO PASSIVA. COMPROVAÇÃO TITULAR DOS VALORES TRANSFERIDOS NO EXTERIOR. ÔNUS DA PROVA DO FISCO.
De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 142 do Código Tributário Nacional, incumbe à fiscalização identificar perfeitamente o sujeito passivo da obrigação tributária, com base em provas robustas lastreadas por documentos hábeis e idôneos, não podendo se apoiar em presunções e/ou meros indícios. A presunção legal de omissão de rendimentos com arrimo em acréscimo patrimonial a descoberto, prescrita nos artigos 2o e 3o da Lei n° 7.713/88, não tem o condão de suplantar o dever legal de a autoridade fiscal identificar o verdadeiro titular dos valores concernentes à movimentação/transferência bancária objeto do lançamento.
In casu, o simples fato de constar o nome do contribuinte no comprovante da transferência bancária no exterior, no campo Order Customer, não implica dizer necessariamente ser o verdadeiro remetente.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011441/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.687 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
PAULO JEREISSATI ARY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO E OMISSÃO DE RENDIMENTOS. "BEACON HILL".
SUJEIÇÃO PASSIVA. COMPROVAÇÃO TITULAR DOS VALORES
TRANSFERIDOS NO EXTERIOR. ÔNUS DA PROVA DO FISCO.
De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 142 do
Código Tributário Nacional, incumbe à fiscalização identificar perfeitamente o
sujeito passivo da obrigação tributária, com base em provas robustas lastreadas
por documentos hábeis e idôneos, não podendo se apoiar em presunções e/ou
meros indícios. A presunção legal de omissão de rendimentos com arrimo em
acréscimo patrimonial a descoberto, prescrita nos artigos 2o e 3o da Lei n°
7.713/88, não tem o condão de suplantar o dever legal de a autoridade fiscal
identificar o verdadeiro titular dos valores concernentes à
movimentação/transferência bancária objeto do lançamento.
In casu, o simples fato de constar o nome do contribuinte no comprovante da
transferência bancária no exterior, no campo “Order Customer”, não implica
dizer necessariamente ser o verdadeiro remetente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, excluindo-se do demonstrativo mensal de evolução patrimonial o
montante de R$ 517.916,80 lançado no mês de outubro de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011441/2007-48
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011441/2007-48

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Turma da DRJ/FOR,
consubstanciada no Acórdão no 08-19.840 (p. 592), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, os principais fatos processuais estão assim
narrados:
Contra o contribuinte, devidamente identificado nos autos, foi lavrado Auto de Infração de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), fls. 04/ 14, para cobrança de Imposto de Renda, no
valor total de R$ 157.126,43. Sobre o Imposto de Renda apurado foi lançada Multa de
Ofício, no percentual de 75%, no valor total de R$ 117.844,82.
O crédito tributário totalizou, em 28/09/2007, o valor de R$ 383.671,31, compreendendo:
Imposto de Renda, Multa de Ofício e Juros de Mora, conforme demonstrativo abaixo:

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 05/11, o crédito tributário
decorreu da infração de omissão de rendimentos, caracterizada por variação patrimonial a
descoberto, para os meses de fevereiro, julho, agosto, outubro, novembro de dezembro do
ano-calendário de 2002, nos valores, abaixo, demonstrados:

A variação patrimonial a descoberto foi apurada conforme planilha de evolução patrimonial
mensal, anexa ao Auto de Infração, fls. 15/18.
Conforme o relatório da fiscalização, a variação patrimonial a descoberto foi caracterizada
pelos seguintes fatos:
1) Remessa de divisas para o exterior no valor de US$ 134.000,00 (centro e trinta e quatro
mil dólares americanos), feita no mês de outubro de 2002. Ordem de Pagamento. Beacon
Hill Service Corporation. J.P. Morgan Chase Bank. subconta “CHELLO”;
2) Declaração de Ajuste Anual Retificadora, apresentada em 30/08/2007, em cumprimento
de intimação do autor do procedimento de fiscalização, feita após o Termo de Início de
Fiscalização. Houve retificação da Declaração de Bens;
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011441/2007-48

3) Contrato de Mútuo para com a empresa BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL
LTDA. Conforme contabilidade da empresa, o contribuinte emprestou recursos para a
empresa na modalidade de mútuo e na situação de sócio.
Quanto à remessa de divisas para o exterior, os seguintes fatos devem ser ressaltados,
conforme a descrição dos fatos no Auto de Infração.
O contribuinte foi selecionado a partir de Representação Fiscal da Equipe Especial de
Fiscalização da Receita Federal, n° 407/2005, constituída pela Portaria SRF n° 463/2004,
que tinha como objeto informações de transferências irregulares de recursos para o exterior,
que foram feitas através do Banco “J.P. Morgan Chase Bank”, sediado na cidade de Nova
York, nos Estados Unidos da América, utilizando a subconta denominada “CHELLO”,
administrada pela empresa “Beacon Hill Service Corporation”, sediada na cidade de Nova
York, Estados Unidos da América.
A irregularidade foi apurada pelo Departamento de Polícia Federal do Paraná.
Com base nos elementos fornecidos pelo Departamento de Policia Federal do Paraná (Laudo
Pericial Federal elaborado para cada conta/subconta onde foram localizadas transações e
Relação/Transcrição das operações em que o contribuinte identificado aparece como
beneficiário, ordenante e/ou remetente de divisas através das contas/subcontas
mantidas/administradas no Banco Chase de Nova York por BHSC ~ “Beacon Hill Service
Corporation”, independente de documentação em papel), documentos anexados às fls.29/44,
a Equipe Especial de Fiscalização evidenciou que o contribuinte de CPF n° 059.586.443-00
movimentou divisas para o exterior, à revelia do Sistema Financeiro Nacional, ordenando
remessas de recursos, através de ordem de pagamento, utilizando-se de contas no Banco “J
.P. Morgan Chase Bank”, sediado na cidade de “New York”, nos Estados Unidos da
América, com intermediação da empresa “Beacon Hill Service Corporation”, a qual
representava “doleiros” brasileiros e/ou empresas “off shore”, com participação de
brasileiros.
A fiscalização enquadrou o senhor contribuinte, Paulo Jereissati Ary, e o seu filho, João
Jereissati Ary, em operação de transferências de recursos para o exterior, nas operações
relacionadas à empresa “Beacon Hill Service Corporation” e ao Banco “J.P. Morgan Chase
Bank”, feita no ano-calendário de 2002, nos valores abaixo demonstrados:

No Termo de Início de Fiscalização, lavrado em 23/01/2007, o contribuinte foi intimado a
comprovar a origem dos recursos, uma vez que na Declaração de Ajuste Anual do exercício
financeiro de 2003, ano-calendário 2002, inexiste informação de saldo em conta corrente
mantida em Instituição Financeira no exterior.
Em resposta ao Termo de Início, o contribuinte informou que não manteve recursos no
exterior e que desconhecia a operação de remessa de recurso para o exterior relacionada na
investigação da Polícia Federal.
A fiscalização, por conta do conteúdo da resposta do contribuinte, informou que no sistema
informatizado de controle de CPF verifica-se somente uma pessoa com o nome de Paulo
Jereissati Ary, e que essa pessoa está correlacionado ao CPF n° 059.586.443-00. Ademais, a
fiscalização ressaltou que o documento relacionado à ordem de pagamento constante do
relatório de investigação da Policia Federal relacionado às remessas para a conta corrente de
responsabilidade da empresa “Beacon Hill Service Corporation”, mantida no Banco “J .P.
Morgan Chase Bank”, denominada “CHELLO”, demonstra, claramente, o nome do
contribuinte, Paulo Jereissati Ary, e o nome de seu filho, João Jereissati Ary, bem como, o
CEP correspondente ao endereço, 60.170-210, que corresponde ao endereço, constante da
Declaração de Ajuste Anual, Rua José Napoleão, n° 105, apto 800, Meireles, Fortaleza,
Ceará, apresentada pelo contribuinte Paulo Jereissati Ary.
A fiscalização vem esclarecendo, ainda, que as ordens de pagamento, emitidas em
03/10/2002 e 10/10/2002, obtidas na investigação da Polícia Federal, relacionam- se, de fato,
com o contribuinte de CPF n° 059.586.443-00, pela identidade do nome e do endereço.
Assim, a fiscalização imputou a soma do valor das ordens de pagamento, calculada no valor
de R$ 517.916,80 (quinhentos e dezessete mil novecentos e dezesseis reais e oitenta
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011441/2007-48

centavos), correspondente a US$ 134.000,00 (centro e trinta e quatro mil dólares
americanos), como remessa de recursos para o exterior, dispêndio no mês de outubro do ano-
calendário de 2002, para efeito de composição da planilha de evolução patrimonial.
Quanto à Declaração de Ajuste Anual Retificadora, apresentada em 30/08/2007, os seguintes
fatos devem ser ressaltados.
Em 30/08/2007, em atendimento à intimação do autor do procedimento de fiscalização, o
contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2003, ano-
calendário 2002, retificadora, contemplando os erros apontados pelo autor do procedimento
de fiscalização.
O autor do procedimento de fiscalização intimou o contribuinte a retificar a declaração,
utilizando dos fundamentos a seguir relatados.
No Termo de Início de Fiscalização, o contribuinte foi intimado a comprovar os rendimentos
tributáveis, os rendimentos isentos e não tributáveis, os rendimentos com tributação
exclusiva na fonte, as aquisições de imóveis, a venda de imóveis, as aquisições de bens
móveis, a venda de bens móveis, participação societária em empresas, saldo em conta
corrente e saldo em aplicação financeira, a situação das dívidas e ônus reais e os contratos de
mútuos com as empresas BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA e
CONSTRUTORA ARY LTDA, tudo relativo à Declaração de Ajuste Anual do exercício
financeiro de 2003, ano-calendário de 2002.
Além da exigência de comprovação das informações da Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários das contas correntes, das contas
de poupança e das aplicações financeiras, mantidas no Brasil e no exterior, relativamente ao
ano-calendário de 2002. O contribuinte foi também intimado a apresentar os Contratos
Sociais e Aditivos das empresas nas quais ele possuía participação societária na qualidade de
sócio
(BRASFACTORING
FOMENTO
MERCANTIL
LTDA,
RÁDIO
FM
CASABLANCA LTDA, PORTOFINO IMÓVEIS LTDA).
Em resposta ao Termo de Início de Fiscalização, o contribuinte apresentou documentos,
anexados às fls. 50/205, abaixo, discriminados:
1) extrato bancário de uma conta corrente mantida na Agência n° 0452-9 do Banco Bradesco
S/A;
2) Contrato de Permuta “Sem Toma” de Bens Imóveis e outras Avencas, assinado em 08 de
outubro de 2002, relativamente ao apartamento n° 1901 do Edifício Villa Firenze, situado na
Rua Nunes Valente, n° 1060, Aldeota, Fortaleza, Ceará, e à Casa situada na Rua Tibúrcio
Cavalcante, n° 3204. Pela Declaração de Ajuste Anual, retificadora apresentada em
29/08/2003, o contribuinte adquiriu a Casa situada na Rua Tibúrcio Cavalcante, pelo valor
de R$ 140.000,00, dando em permuta o Apartamento n° 1901, declarado pelo valor de R$
63.939,93;
3) Certificado de Registro de Veículo com Autorização para Transferência de Veículo, no
valor de R$ 70.000,00, configurando o contribuinte como comprador de uma Mercedes Benz
ML 430, 1999/1999, em 20 de novembro de 2002, pelo valor de R$ 70.000,00;
4) Instrumento de Constituição de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada
Denominada: BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA e Aditivos ao
Contrato Social da Firma: BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA;
5) Contrato Social da Rádio FM CASABLANCA LTDA e Aditivos ao Contrato Social da
Rádio FM CASABLANCA LTDA;
6) Contrato Social da Sociedade PORTOFINO IMÓVEIS LTDA e Aditivos ao Contrato
Social da Sociedade PORTOFINO IMOVEIS LTDA;
7) Recibos de Juros relacionados a recebimento por parte do contribuinte de juros sobre
empréstimos concedidos para a empresa BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL
LTDA;
8) Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
fornecido pela empresa PORTOFINO IMOVEIS LTDA, Rendimentos do Trabalho sem
Vínculo Empregatício, relativamente ao ano-calendário de 2002;
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011441/2007-48

9) Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
fornecido
pela
empresa
BRASFACTORING
FOMENTO
MERCANTIL
LTDA,
Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício, relativamente ao ano-calendário de
2002;
10) Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto contribuinte, com
retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte. Rendimentos de aluguel do ano-calendário
de 2002;
11) Demonstrativo de Aluguéis fornecido pela empresa administradora de imóveis, SJ
ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA, relativamente aos imóveis administrados pela
empresa SJ . ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA;
12) Demonstrativo de Aluguéis discriminando todos os rendimentos de aluguel recebidos de
pessoas físicas;
13) Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2003, ano-calendário de 2002, de
João Jereissati Ary, filho do contribuinte;
14) Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2003, ano-calendário de 2002, de
Rodrigo Jereissati Ary, filho do contribuinte;
15) Separação Judicial por Mútuo Consentimento, realizada em 03/01/1994;
16) Recibos de Despesas Médicas;
17) Certidão de Casamento.
Toda essa documentação apresentada pelo contribuinte foi analisada pelo autor do
procedimento de fiscalização. Nessa análise, o autor do procedimento fiscal fez observações
relacionadas à Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2003, ano-calendário
2002, retificadora, apresentada em 29/08/2003, lavrando Termo de Constatação e Intimação
Fiscal, fls.'216/223, do qual os seguintes trechos devem ser destacados:
(...)
O contribuinte, intimado do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, em 22/08/2007,
apresentou, em 30/08/2007, Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2003,
ano-calendário 2002, Retificadora, fls. 227/232, contemplando as observações do autor do
procedimento de fiscalização quanto à Declaração de Bens.
O contribuinte apresentou, ainda, outros esclarecimentos, constantes do documento
“RESPOSTA AO TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO FISCAL”, fls. 226.
Os esclarecimentos foram feitos nos seguintes termos:
(...)
Esses esclarecimentos foram acompanhados dos seguintes documentos:
(...)
Quanto ao Contrato de Mútuo para com a empresa BRASFACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTDA, os seguintes fatos devem ser ressaltados.
O autor do procedimento de fiscalização fez a seguinte observação relacionada ao Contrato
de Mútuo feito com a empresa BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA:
O contribuinte assina o Contrato como emprestante e como devedor, juntamente com seu
filho, João Jereissati Ary, em nome da empresa BRASFACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTDA.
A fiscalização realizou diligência, através de Mandado de Procedimento Fiscal Extensivo, na
empresa
BRASFACTORING
FOMENTO
MERCANTIL
LTDA,
objetivando
a
comprovação dos contratos de mútuos com o sócio, Paulo Jereissati Ary (valor recebido
como empréstimos e pagamentos dos juros).
Em resposta à intimação, a empresa BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA,
fomeceu os seguintes documentos:
1) Contratos de Mútuos
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011441/2007-48

2) Recibos emitidos pela empresa BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA,
relacionados aos empréstimos;
3) Livro Diário e Livro Razão, destacando os lançamentos relacionados aos contratos de
mútuos;
4) Extrato da conta corrente no Banco do Brasil e da conta corrente no banco HSBC, em
nome da empresa, destacando-se os lançamentos relacionados aos contratos de mútuos.
Demonstrativo mensal de evolução patrimonial
O autor do procedimento de fiscalização, considerando todas as informações prestadas pelo
contribuinte e nos documentos apresentados, inclusive, nos documentos colhidos na
diligência fiscal feita na empresa BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA,
elaborou demonstrativo mensal de evolução patrimonial, fls. 15/18, destacando fatos
relacionados aos rendimentos e aos dispêndios.
Abaixo se transcrevem os destaques referidos pelo autor do procedimento de fiscalização, na
descrição dos fatos:
(...)
Dispositivos legais infringidos
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às fls.
I64/166 e l7l do Auto de Infração.
Impugnação
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência, por via postal, em 06/10/2007,
conforme Aviso de Recebimento (AR), fls. 529, o contribuinte apresentou, em O6/ I l/2007,
impugnação, documentos anexados às fls. 532/539.
Em síntese, o contribuinte vem:
1) reiterando o argumento de desconhecimento da operação de remessa de divisas para o
exterior, já apresentado durante no procedimento de fiscalização;
2) argumentando que seu filho, João Jereissati Ary, não enviou recursos para o exterior, e
que desconhece a operação de remessa de divisas para o exterior;
3) informando que não mantem e nunca manteve recursos no exterior em conta corrente
bancária em banco na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos da América. Da mesma forma,
o filho;
4) informando que compareceu ao Departamento da Policia Federal, em Fortaleza, para
apresentar declaração de que desconhecia o documento objeto do procedimento de
investigação do Departamento da Polícia Federal do Paraná e do procedimento de
fiscalização da Receita Federal do Brasil, e de que não enviou recurso para o exterior
conforme o documento;
5) argumentando a nulidade do Auto de Infração, por vício de forma e por vício de matéria,
por não caracterização do fato gerador e não identificação do sujeito passivo, destacando o
documento relacionado à remessa de divisas para o exterior, que o menciona como
ordenante (fato suposto pela fiscalização). Esse documento não deve ser usado como prova
de remessa recursos para o exterior, para configurar fato gerador do Imposto de Renda e
sujeição a lançamento de Imposto de Renda, nos termos do artigo 43 do CTN;
6) argumentando que o relatório de investigação do Departamento da Polícia Federal do
Paraná não é conclusivo quanto à identificação do remetente dos recursos, apontando,
apenas, nomes de clientes da conta, denominada “CHELLO”, na instituição financeira nos
Estados Unidos da América;
7) argumentando que a Equipe Especial de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do
Brasil no exame dos documentos enviados do Departamento de Polícia Federal concluiu,
erroneamente, que o nome referido no documento, como Order Customer (cliente), “PAULO
OR JOÃO JEREISSATI ARY”, identifica-se com Paulo Jereissati Ary, CPF n°
059.586.443-00, e com João Jereissati Ary, CPF n° 617.619.583-72, ambos tidos como
ordenantes;
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011441/2007-48

8) informando que seu filho, JOAO JEREISSATI ARY, relativamente ao ano-calendário de
2002, entregou Declaração de Ajuste Anual. Em prevalecendo o entendimento da
fiscalização, o procedimento de fiscalização teria que ser, também, contra seu filho. Não
pode prevalecer o entendimento da fiscalização que imputou o valor integral das remessas;
9) argumentando que o documento relacionado à remessa de divisas para o exterior não
prova o fato imputado pela fiscalização de que tenha feito remessa de divisas para o exterior
e que também não prova que seu filho tenha feito remessa de divisas para o exterior;
10) argumentando que o seu nome, o seu endereço e o nome do seu filho foram usados por
pessoas desconhecidas na operação de remessas de divisas para o exterior, conforme o
documento apresentado pelo autor do procedimento de fiscalização;
11) argumentando que o autor do procedimento de fiscalização não considerou o recurso
relativo ao aluguel percebido da empresa Comércio de Petróleo Ltda, no valor total de R$
11.973,00, o recurso relativo ao aluguel percebido da empresa Beach Park Hotéis e Turismo
Ltda, no valor total de R$ 9.661,62, e a informação de dinheiro em espécie, no valor de R$
3.900,00, em 31/12/2001, na Declaração de Bens. Esses recursos estão devidamente
comprovados;
12) argumentando que a autor do procedimento de fiscalização não considerou recursos de
liquidação de mútuo, no valor de R$ 88.474,43, fato ocorrido no mês de junho do ano-
calendário de 2002, para com a empresa Construtora Ary Brasil Ltda. Esse recurso está
devidamente comprovado.
Para uma melhor compreensão, transcrevem-se trechos da impugnação.
(...)
O contribuinte apresentou provas dos seus argumentos que se encontram anexadas às fls.
540/551.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte
nos termos do susodito Acórdão 08-19.840 (p. 592), conforme ementa abaixo reproduzida:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos quando o acréscimo patrimonial
não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
A omissão de rendimentos será determinada através de fluxo financeiro de origens de
recursos e aplicações, dispêndios, mensalmente.
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXTERIOR. REMESSA ILEGAL.
REMESSA EM NOME DO CONTRIBUINTE. ORDEM DE PAGAMENTO COMO
ORDENANTE. CASO BANESTADO. BEACON HILL SERVICE CORPORATION.
Verificando-se remessa de divisa para o exterior, fato configurado em ordem de
pagamento e apurado pelo Departamento de Polícia Federal em investigação no caso
BANESTADO, onde se identifica o contribuinte como ordenante, há de se apurar
evidência de omissão de rendimentos, através de fluxo financeiro mensal, para
averiguação de provável ocorrência de variação patrimonial a descoberto.
DECLARAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA OPERAÇÃO DE REMESSA DE
DIVISAS PARA O EXTERIOR.
A ordem de pagamento relacionada à remessa de recursos para os Estados Unidos da
América, verificada em investigação feita pelos peritos do Departamento de Polícia
Federal nas subcontas administradas pela empresa “Beacon Hill Service Corporation”
no banco “J .P. Morgan Chase Bank”, ambos localizados na cidade de Nova Iorque,
Estados Unidos da América, já identifica o ordenante dos recursos.
A declaração do contribuinte de que desconhece a operação, mesmo que feita no
Departamento da Polícia Federal, por si só, não tem eficácia perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, mormente se o endereço mencionado na ordem de pagamento
se identifica com o endereço do contribuinte contra o qual foi instaurado procedimento
de fiscalização, e no sistema informatizado de controle do CPF inexiste homônimos
para o nome da pessoa identificada como ordenante.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011441/2007-48

DINHEIRO EM ESPÉCIE. DECLARAÇÃO DE- AJUSTE ANUAL ENTREGUE
TEMPESTIVAMENTE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais
os valores informados a título de dinheiro em espécie, em declaração de ajuste anual
entregue tempestivamente.
RENDIMENTOS INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Os rendimentos tributáveis informados na declaração de ajuste anual e devidamente
comprovados devem ser utilizados no fluxo financeiro mensal.
CONTRATOS DE MÚTUOS. CONTRIBUINTE NA SITUAÇÃO DE MUTUANTE.
Para efeito de utilização dos recursos dados como empréstimo ou recebidos por
amortização do empréstimo concedido, o mútuo deverá de ser comprovado, podendo-se
apresentar contrato particular e prova do efetivo recebimento do recurso, seja como
mutuário ou como mutuante, quando da liquidação do empréstimo concedido.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VICIO DE FORMA. VICIO DE MATÉRIA.
Não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento
enquanto ato administrativo.
Improcedente a arguição de nulidade do lançamento apontada pela defesa, tendo em
vista que a exigência foi formalizada com observância das normas processuais e
materiais aplicáveis ao fato em exame.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 635), reiterando parcialmente as razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação, especificamente em relação aos seguintes pontos:
i) desconhecimento da operação de remessa de divisas para o exterior;
ii) não mantem e nunca manteve recursos no exterior em conta corrente bancária
em banco na cidade de Nova York, Estados Unidos da América;
iii) compareceu ao Departamento da Policia Federal, em Fortaleza, para
apresentar declaração de que desconhecia o documento objeto do procedimento de
investigação do Departamento da Polícia Federal do Paraná e do procedimento de
fiscalização da Receita Federal do Brasil, e de que não enviou recurso para o
exterior conforme o documento;
iv) nulidade do Auto de Infração, por vício de forma e por vício de matéria, por
não caracterização do fato gerador e não identificação do sujeito passivo,
destacando o documento relacionado à remessa de divisas para o exterior, que o
menciona como ordenante (fato suposto pela fiscalização). Esse documento não
deve ser usado como prova de remessa recursos para o exterior, para configurar
fato gerador do Imposto de Renda e sujeição a lançamento de Imposto de Renda,
nos termos do artigo 43 do CTN;
v) o relatório de investigação do Departamento da Polícia Federal do Paraná não é
conclusivo quanto à identificação do remetente dos recursos, apontando, apenas,
nomes de clientes da conta, denominada “CHELLO”, na instituição financeira nos
Estados Unidos da América;
vi) a Equipe Especial de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
no exame dos documentos enviados do Departamento de Polícia Federal concluiu,
erroneamente, que o nome referido no documento, como Order Customer
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011441/2007-48

(cliente), “PAULO OR JOÃO JEREISSATI ARY”, identifica-se com Paulo
Jereissati Ary, CPF n° 059.586.443-00, e com João Jereissati Ary, CPF n°
617.619.583-72, ambos tidos como ordenantes;
vii) o documento relacionado à remessa de divisas para o exterior não prova o fato
imputado pela fiscalização de que tenha feito remessa de divisas para o exterior;
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme fartamente exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de
lançamento fiscal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física ano-calendário 2002 / exercício
2003. A lavratura do auto de infração decorreu da constatação de acréscimo patrimonial a
descoberto, tendo em vista excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados / comprovados.
Outrossim, nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O contribuinte foi selecionado a partir de Representação Fiscal da Equipe Especial de
Fiscalização da Receita Federal, n° 407/2005, constituída pela Portaria SRF n° 463/2004,
que tinha como objeto informações de transferências irregulares de recursos para o exterior,
que foram feitas através do Banco “J.P. Morgan Chase Bank”, sediado na cidade de Nova
York, nos Estados Unidos da América, utilizando a subconta denominada “CHELLO”,
administrada pela empresa “Beacon Hill Service Corporation”, sediada na cidade de Nova
York, Estados Unidos da América.
A irregularidade foi apurada pelo Departamento de Polícia Federal do Paraná.
Com base nos elementos fornecidos pelo Departamento de Policia Federal do Paraná (Laudo
Pericial Federal elaborado para cada conta/subconta onde foram localizadas transações e
Relação/Transcrição das operações em que o contribuinte identificado aparece como
beneficiário, ordenante e/ou remetente de divisas através das contas/subcontas
mantidas/administradas no Banco Chase de Nova York por BHSC ~ “Beacon Hill Service
Corporation”, independente de documentação em papel), documentos anexados às fls.29/44,
a Equipe Especial de Fiscalização evidenciou que o contribuinte de CPF n° 059.586.443-00
movimentou divisas para o exterior, à revelia do Sistema Financeiro Nacional, ordenando
remessas de recursos, através de ordem de pagamento, utilizando-se de contas no Banco “J
.P. Morgan Chase Bank”, sediado na cidade de “New York”, nos Estados Unidos da
América, com intermediação da empresa “Beacon Hill Service Corporation”, a qual
representava “doleiros” brasileiros e/ou empresas “off shore”, com participação de
brasileiros.
A fiscalização enquadrou o senhor contribuinte, Paulo Jereissati Ary, e o seu filho, João
Jereissati Ary, em operação de transferências de recursos para o exterior, nas operações
relacionadas à empresa “Beacon Hill Service Corporation” e ao Banco “J.P. Morgan Chase
Bank”, feita no ano-calendário de 2002, nos valores abaixo demonstrados:

Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011441/2007-48

O Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, defende, em síntese,
na sua peça recursal, a improcedência do lançamento fiscal por não caracterização do fato
gerador e não identificação do sujeito passivo, destacando o documento relacionado à remessa de
divisas para o exterior, que o menciona como ordenante (fato suposto pela fiscalização). Esse
documento não deve ser usado como prova de remessa recursos para o exterior, para configurar
fato gerador do Imposto de Renda e sujeição a lançamento de Imposto de Renda, nos termos do
artigo 43 do CTN.
Pois bem!
Em relação à alegação defesa referente ao erro na identificação do sujeito passivo,
socorro-me aos escólios do Conselheiro Rayd Santana Ferreira, objeto do Acórdão no 2401-
006.076, in verbis:
(...)
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário suscitando o simples fato de
constar o seu nome “ordenantes” da transferência bancária, por si só, não seria capaz de
comprovar a titularidade daquele valor, de maneira a ensejar a tributação procedida,
mormente quando não houve por parte da fiscalização um aprofundamento nos fatos,
com o fito de comprovar que os recursos movimentados na conta fiscalizada teriam sido
transferidos efetivamente por sua ordem, uma vez inexistir qualquer documento que o
vincule, indubitavelmente e que tenha sido assinado por ele, àquelas operações, razão
pela qual não há elementos suficientes para se afirmar com certeza que tais recursos são,
de fato, do contribuinte, além de insurgir-se especificamente quanto o acréscimo
patrimonial a descoberto e a omissão.
Sustentou a inexistência de prova da remessa de recursos para o exterior. Disse que em
2001 se encontrava residindo na Venezuela, para onde transferira desde 1995 a
residência, retornando ao Brasil somente em 2003. Negou que tivesse conta bancária em
Nova Iorque, especificamente no Banco Chase de Nova Iorque. Afirmou que nunca
ordenara as transferências dos valores consignados no auto de infração e que jamais
autorizou terceiros a agirem em seu nome. Ademais, não existe nenhum comprovante
ou documento que o vincule à conta citada no auto de infração.
Disse ainda que o auto de infração, sem aprofundamento na busca da verdade material,
baseou-se apenas em presunção relativa, ferindo o principio da presunção de inocência,
devendo, eventualmente ser baixado em diligência para buscar a verdade material.
Em que pesem as substanciosas razões de fato e de direito constantes do Auto de
Infração, o inconformismo do recorrente merece prosperar, encontrando guarida na
legislação de regência e jurisprudência administrativa, como passaremos a demonstrar.
Com efeito, a ilustre autoridade lançadora, ao promover o lançamento, utilizou como
fundamento à sua empreitada os artigos 1o, 2° e 3o, §§ 1o e 4o, da Lei n° 7.713/88, c/c
artigos 1o e 2o da Lei n° 8.134/90, que contemplam a caracterização de omissão de
rendimentos com base acréscimo patrimonial a descoberto, nos seguintes termos:
Lei n° 7.713/88
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011441/2007-48

proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
Lei n° 8.134/1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados
pelo Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 11.
Afora a vasta discussão a propósito da matéria, o certo é que após a edição do Diploma
legal encimado, a imputação atribuída pelo Fisco passou a ser presumidamente
considerado omissão de rendimentos se o contribuinte não comprovasse a origem dos
acréscimos com rendimentos já tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação
exclusiva, declarados em sua DIPF.
Trata-se, pois, da conhecida presunção legal – júris, que desdobra-se, ensinam os
doutrinadores, em presunções "juris et de jure" e "juris tantum". As primeiras não
admitem prova em contrário, são verdades indiscutíveis por força de lei.
Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido induz
à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez certa da dívida
inscrita, que pode ser ilidida por prova inequívoca, insculpida no artigo 204 e parágrafo
único, do Código Tributário Nacional.
Não se pode confundir, porém, a presunção legal (juris tantum) da omissão de
rendimentos com base em acréscimo patrimonial a descoberto, albergada por lei, mas
passível de comprovação do contrário presumido, com a necessária confirmação da
titularidade de tais valores, ou seja, a correta identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária.
Destarte, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, ao atribuir a competência
privativa do lançamento à autoridade administrativa, igualmente, exige que nessa
atividade o fiscal autuante descreva e comprove a ocorrência do fato gerador do tributo
lançado, identificando perfeitamente a sujeição passiva, como segue:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Decorre daí que quando não couber a presunção legal, a qual inverte o ônus da prova ao
contribuinte, deverá a fiscalização provar a ocorrência do fato gerador do tributo, com a
inequívoca identificação do sujeito passivo, só podendo praticar o lançamento
posteriormente a esta efetiva comprovação, sob pena de improcedência do feito, como
aqui se vislumbra.
No entendimento deste relator, aludida providência (identificação do titular dos recursos
utilizados nas transferências bancárias no exterior), pretérita à própria presunção de
omissão de rendimentos em comento e indispensável à correição do lançamento, não
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011441/2007-48

logrou o Fisco a proceder, não comportando para tanto meros indícios, frágeis, diga-se
de passagem.
No caso sub examine, o fato isolado de constar o nome do contribuinte como ordenante
das transferências bancárias em epígrafe não tem o condão de justificar a tributação
levada a efeito em seu desfavor.
Com efeito, desde o primeiro momento, ainda em sede de ação fiscal, o autuada defende
não ser titular de referidos valores e, por conseguinte, responsável pelas transferências
esteio do auto de infração, razão pela qual caberia à fiscalização se aprofundar nos fatos
e documentos pertinentes com o fito de comprovar cabalmente que tais importâncias
são, verdadeiramente, de titularidade do contribuinte.
Aliás, o agente lançador se limitou a confrontar os dados inseridos no relatório de
operações, os quais teriam sido extraídos dos laudos periciais, deixando de considerar
que a identificação do contribuinte como ordenante dos recursos para a conta da Beacon
Hill não se deu de forma conclusiva, atestando somente que houve uma transferência
em seu nome, olvidando-se que tais provas indiciárias não são suficientes a corroborar a
pretensão fiscal.
Ademais, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito, o ônus da prova
cabe a quem alega, in casu, ao Fisco, especialmente por inexistir disposição legal
contemplando a presunção para a identificação do sujeito passivo, incumbindo à
fiscalização buscar e comprovar a realidade dos fatos, podendo para tanto, inclusive,
tributar o real titular dos valores movimentados em contas bancárias, quando restar
comprovada a interposição de pessoas. É o que determina o § 5o, do artigo 42, da Lei no
9.430/96, reforçando a tese de que é dever da autoridade fazendária comprovar, a partir
de documentos hábeis e idôneos, a titularidade (o real beneficiário) das movimentações
bancárias.
Deleitando-se sobre os documentos acostados aos autos, não visualizo o nome do
contribuinte nem nos Laudos apresentados e nem como nos emprestados da Justiça
Federal. Também não restou comprovado nos autos que o contribuinte seja titular de
conta-corrente no exterior. Não foram acostados aos autos documentos assinados pelo
recorrente ou mesmo fornecidos por instituições financeiras brasileiras ou americanas,
os quais indicassem o contribuinte, de modo efetivo e indubitávc1, com remetente ou
beneficiário de recursos ao exterior.
Não sendo o bastante, os documentos anexados aos autos, em alguns o recorrente figura
como ordenante, enquanto em outros na linha "detalhe de pagamento".
A doutrina pátria não discrepa dessas conclusões, consoante de infere dos ensinamentos
de renomado doutrinador Alberto Xavier, em sua obra “Do lançamento no Direito
Tributário Brasileiro”, nos seguintes termos:
B) Dever de prova e “in dúbio contra fiscum”
Que o encargo da prova no procedimento administrativo de lançamento incumbe à
Administração fiscal, de modo que em caso de subsistir a incerteza por falta de
prova (beweilöigkeit), esta deve abster-se de praticar o lançamento ou deve praticá-
lo com um conteúdo quantitativo inferior, resulta claramente da existência de
normas excepcionais que invertem o dever da prova e que são as presunções legais
relativas.[...]
(Xavier, Alberto – Do lançamento no direito tributário brasileiro – 3a edição. Rio de
Janeiro: Forense, 2005)
Outro não é o posicionamento do eminente professor Paulo de Barros Carvalho, que
assim preleciona:
Com a evolução da doutrina, nos dias atuais, não se acredita mais na inversão da
prova por força da presunção de legitimidade dos atos administrativos e tampouco se
pensa que esse atributo exonera a Administração de provar os ocorrências que
afirmar terem existido. Na própria configuração oficial do lançamento, a lei institui a
necessidade de que o ato jurídico administrativo seja devidamente fundamentado, o
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011441/2007-48

que significa dizer que o Fisco tem que oferecer prova contundente de que o evento
ocorreu na estrita conformidade da previsão genérica da hipótese normativa.
(CARVALHO, Paulo de Barro. Notas sobre a Prova no Procedimento
Administrativo Tributário. In: SHOUERI, Luís Eduardo – cood. – Direito
Tributário: Homenagem a Alcides Jorge Costa. São Paulo: Quartier Latin, 2003, v.
II, p. 860)
Por sua vez, a jurisprudência administrativa é firma e mansa nesse sentido, exigindo a
comprovação por parte do fiscal autuante dos fatos imputados aos contribuintes,
sobretudo quando o lançamento não se apoiar em presunções legais, conforme se extrai
dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
IRPJ – OMISSÃO DE RECEITAS – Nas presunções simples é necessário que o
fisco esgote o campo probatório. A atividade do lançamento tributário é plenamente
vinculada e não comporta incerteza. Havendo dúvida sobre a exatidão dos elementos
em que se baseou o lançamento, a exigência não pode prosperar, por força do
disposto no art. 112 do CTN. (7a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes –
Acórdão no 10706.229 – Sessão de 22/03/2001)
[...]
IRPF – PRESUNÇÕES – Em matéria tributária as presunções admitidas somente se
referem às expressamente autorizadas em lei, presentes os pressupostos legais
exigíveis à sua sustentação.
[...] ( 4a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes – Acórdão no 10416.433 – Sessão
de 08/07/1998)
IRPF ATIVIDADE RURAL CONDOMÍNIO RENDIMENTOS OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRESUNÇÃO
A obrigação tributária deflui da lei, não podendo criar imposição fiscal por mera
presunção subjetiva da autoridade administrativa. Os rendimentos da atividade rural
em condomínio devem ser tributados na proporção que couber a cada um, ex vi do
artigo 13 da Lei n. 8.023/90, art. 13. Recurso provido. ( 2a Câmara do 1o Conselho
Contribuintes – Acórdão no 10244022, Sessão de 08/12/1999)
Com mais especificidade, ao se manifestar em caso análogo ao presente, a 3a Turma da
DRJ em Recife, exarou Acórdão no 1119.381, nos autos do processo administrativo no
10425.000854/200652, rechaçando a exigência fiscal lastreada em omissão de receitas
com base em depósitos bancários com origem não justificada, tendo em vista a ausência
de comprovação da titularidade dos valores utilizados em transferências bancárias no
exterior, não se prestando para tanto tão somente o nome do contribuinte constando
como ordenante da operação, de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar como
razões de decidir, senão vejamos:
[...]
25. A meu ver, a simples indicação de seu nome nas ordens de transferência
bancária, apesar de se constituir em forte indício de que remetera recursos
financeiros para o exterior, não pode, por si só, ser considerada como prova de que
isso teria ocorrido. Como dito, as Representação Fiscais foram expedidas com o
objetivo fossem aprofundadas as investigações. As mencionadas operações, por
conseguinte, constituíam-se no ponto de partida para a apuração de eventuais ilícitos
fiscais, e não na prova destes.
26. Para comprovar que a interessada fora a ordenante dos valores ali consignados,
verbi gratia, poderiam ter sido realizadas investigações no sentido de estabelecer-se
algum vínculo entre ela e as empresas indicadas como beneficiárias das
transferências bancárias, ou mesmo com a Empresa Beacon Hill Service, titular das
mencionadas subcontas Basiléia e Larret, o que, como se vê dos autos, não foi feito
pela fiscalização.
27. Realmente, como alegado na peça de defesa, não se há como fiar em documento,
seja de papel ou de mídia eletrônica, para pressupor a prática de infração tributária
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011441/2007-48

do contribuinte, quando produzido de forma unilateral por terceiros e suas
informações não forem comprovadas por meio de outros elementos, como ocorreu
no caso em questão (os dados foram consignados pela Beacon Hill Service). Vale
ressaltar, grosso modo, o ônus da prova incumbe a quem alega (art. 333 do CPC).
[...]
30. Em suma, não restou provado ligação da interessada com as pessoas que
movimentavam à mencionada subconta Basiléia, não foram levantados dados acerca
das pessoas que mantinham contrato com a Beacon Hill Service para movimentar a
subconta Larrent, tampouco foi apresentado qualquer indício adicional de que ela,
realmente, fora a ordenadora das transferências bancárias em comento.
31. Vale dizer, em caso similar decidiu a DRJ Ribeirão Preto (acórdão no 12237, de
13 de abril de 2006) pela improcedência do lamento, conforme excerto transcrito
abaixo:
Trata-se de analisar lançamento referente ao IRPJ e reflexos ano-calendário de 1999,
em que se apurou omissão de receitas, caracterizada pela movimentação reiterada de
recursos à margem da contabilidade, sem origem comprovada ou remetente ao
exterior à revelia do sistema financeiro nacional.
Durante toda a ação fiscal a fiscalização negou que os recursos movimentados nas
referidas contas lhe pertencessem. Em sua impugnação, repte os mesmos
argumentos, insistindo que o endereço constante das ordens de pagamento lhe é
completamente estranho.
De fato, analisando-se as provas constantes do processo, não há um documento
sequer que demonstre cabalmente que a ordenante/remetente dos pagamentos e a
impugnante são as mesmas.
Em resposta à diligência solicitada para esclarecer dúvidas sobre a sujeição passiva,
a autuante informa que “as provas materiais que nortearam os lançamentos foram
enviadas como documentos hábeis à fiscalização, por meio da Representação Fiscal
no 426/2004 da SRF/Cofis/Equipe Especial da Fiscalização (fls. 62/71), dente as
quais constam laudos de exames econômico-financeiro, efetuados por peritos do
Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal (fls.
72/116), inclusive atestando a autenticidade das ordens de pagamento obtidas,
identificando o ordenante e seus beneficiários no exterior, que por acaso são também
fornecedores estrangeiros do contribuinte”
Primeiramente não se discute a autenticidade das ordens de pagamento. Entretanto o
que consta desses documentos é como remetente “Metaltex”, com endereço na Av.
B. Luís Antonio, 2581, Cj. 52. Este endereço não foi em nenhum momento
investigado pela fiscalização. Embora Metaltex conste da razão social da
impugnante, este fato por si só não é suficiente para identifica-lo como remetente
dos recursos.
No laudo pericial citado não há nenhuma referência à contribuinte nem qualquer
elemento que faça a vinculação do remetente com a empresa lançada.
A alegação de que os beneficiários dos pagamentos são fornecedores estrangeiros da
contribuinte não está acompanhada de nenhum elemento da prova, embora o fato
não seja negado pela contribuinte, conforme documento de fls. 20/21, em que
reconhece que a maioria das empresas relacionadas na planilha são ou foram seus
tradicionais fornecedores. Quais são esses fornecedores, qual a relação comercial da
contribuinte com eles? Não há nada no processo.
Considero que esse único fato é insuficiente para imputar as remessas à contribuinte
e lançar os respectivos tributos com multa qualificada.
Na esteira desse entendimento, mister se faz reformar o Acórdão recorrido, de maneira a
restabelecer a ordem legal no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do
contribuinte, uma vez que a autoridade lançadora não logrou comprovar, com
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011441/2007-48

documentação hábil e idônea, ser o autuada, de fato, o titular dos recursos remetidos ao
exterior, na forma que a legislação de regência exige.
Conclusão
Ante o exposto, à luz de toda a fundamentação do precedente supra citado, voto
no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, excluindo-se do Demonstrativo Mensal de
Evolução Patrimonial o montante de R$ 517.916,80, lançado no mês de outubro/2002.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 662
DF CARF MF
Original